Tribunal: TJPA
Processo: 0005229-90.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005229-90.2019.8.14.0136

APELANTE: BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

APELADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADOS: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR – OAB/PA 18.265 E ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO:

WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE FASE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.R.E. Empreendimentos Imobiliários S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, reintegrar a autora na posse do imóvel, determinar a restituição dos valores pagos pelo comprador, corrigidos pelo IGPM, e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação. O apelante alega ausência de observância ao rito processual adequado, destacando o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de organização e saneamento, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de audiência de organização e saneamento, prevista no art. 357 do CPC, configura nulidade processual;
(ii) apurar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC impõe ao magistrado o dever de organizar e sanear o processo, delimitando as questões de fato e de direito, resolvendo pendências processuais e especificando os meios de prova admitidos, sob pena de nulidade da sentença.

4.

A ausência de audiência de organização e saneamento representa violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que impede a adequada higienização da lide, comprometendo a segurança jurídica.

5.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou concordância das partes viola os princípios da não surpresa e da ampla defesa, conforme os arts. 9º, 10 e 369 do CPC, configurando
error in procedendo
.

6.

A nulidade da sentença é absoluta, uma vez que a supressão da fase probatória impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se observe o disposto no art. 357 do CPC, com a realização da audiência de organização e saneamento e a adequada instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de organização e saneamento e a supressão da fase probatória violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade absoluta da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem observância do art. 357 do CPC caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, I a V, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADOS: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR – OAB/PA 18.265 E ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO:

WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás– Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

-
a) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso e

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição)”( PJe ID 7943161, páginas 17-30)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- respeito ao contrato formulado ente os litigantes;

-limitação da fruição não estabelecida em contrato e

-sentença que deixou de considerar o período de ocupação ilícita do imóvel pelo Apelado.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

7943162,página 1-20)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADOS: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR – OAB/PA 18.265 E ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO:

WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca em cada qual.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção dos meios de prova estabelecidos na inicial

que impede a imediata sentença, a qual predicada como decisão surpresa e

-ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível. Todavia, posiciono-me por sua cassação eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/01/2025